Tribunal: TJDFT
Processo: 0734831-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734831-24.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MAURO FRANCOLIN RECORRIDA: LUMINAR SAÚDE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA A SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Civil. Ação de conhecimento. Plano de Saúde. Autogestão. Medicamento Nplate. Registro Anvisa. Paciente oncológico. Urgência. Obrigatoriedade de cobertura. Danos morais. Inexistência. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame: 1. Ação cominatória para obrigar o plano de saúde a custear medicamento não incorporado ao protocolo do SUS, bem como condenação ao pagamento de danos morais. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em analisar se o plano de saúde é obrigado a custear o medicamento com registro na Anvisa e não inserido no protocolo do SUS, e se a recusa resulta em danos morais. III. Razões de decidir: 3. O autor, idoso de 93 anos, possui diversas comorbidades graves, incluindo Linfoma Não Hodgkin B agressivo e Púrpura Trombocitopenia Imune, necessitando do medicamento com urgência. 4. A Lei 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde devem oferecer cobertura para tratamentos oncológicos, incluindo quimioterapia, radioterapia e procedimentos relacionados ao câncer. 5. A necessidade do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente, e a Lei 9.656/1998 assegura cobertura para tratamentos oncológicos necessários. 6. Não há que se falar em reparação indenizatória pela ocorrência de dano moral, considerando a necessidade, para tanto, de algum indício de abalo à integridade física e psicológica do beneficiário ou agravamento do seu quadro clínico pela negativa. Diversamente, verifica-se que foi deferida, em antecipação de tutela de urgência (mantida em grau recursal,) a autorização e custeio do exame oncológico prescrito. Além disso, não foi demonstrada a existência de algum prejuízo aos atributos pessoais do beneficiário. IV. Dispositivo e Tese: 7. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. A necessidade do tratamento é justificada pelo quadro clínico grave do paciente, e a Lei 9.656/1998 assegura cobertura para tratamentos oncológicos necessários. 2. É indevida a condenação por danos morais, se não demonstrada a ocorrência de algum indício de abalo à integridade física e psicológica do beneficiário ou agravamento do seu quadro clínico pela negativa." ___________________________ V. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537; Lei 9.656/1998; Súmula n. 608/STJ. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004